Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-85.2017.8.11.0102
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000021-85.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GEPAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 70.497.466/0001-20 (APELADO), ROBERTO FLORENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 531.309.281-20 (APELADO), JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO - CPF: 286.494.861-34 (APELADO), GILMAR OTONE CALDEIRA - CPF: 390.287.719-72 (APELADO), CLEONILZA BANDEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 653.376.031-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC – RECURSO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do mesmo código.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara Única
da Comarca de
Vera
(MT) que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000021-85.2017.8.11.0102
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela
Defensoria Pública estadual em favor dos executados
e julgou extinto o processo executivo.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à não aplicação da redução dos honorários, nos moldes do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, considerando o reconhecimento das razões apresentadas em exceção de
pré
-executividade, com o consequente cancelamento do título exequendo.

Instada, a parte apelada
não

se opôs ao pedido de redução das verbas honorárias (Id.
229976181
).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.

189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara Única
da Comarca de
Vera
(MT) que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000021-85.2017.8.11.0102
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela
Defensoria Pública estadual em favor dos executados
e julgou extinto o processo executivo.

Pois bem.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000021-85.2017.8.11.0102
, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

A parte executada, ora apelada, opôs exceção de
pré
-executividade
sustentando
, em síntese,

as seguintes teses: i) nulidade da citação ficta;
ii
) decadência;
iii
) prescrição, e;
iv
) inexigibilidade da verba honorária indicada no bojo da CDA
sub examine
(ID. 65872231).

Intimado a se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade, a parte apelante requereu a extinção do referido executivo fiscal (Id.
229975743
).

Nesses termos, o
j
uízo da
Vara Única da Comarca de Vera (MT)

acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinto o processo executivo.
E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

No caso, a parte recorrente interpôs
r
ecurso de
a
pelação apontando a necessidade de reforma da sentença quanto à não aplicação da redução dos honorários, nos moldes do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, considerando o reconhecimento das razões apresentadas em exceção
de
pré
-executividade, com o consequente cancelamento do título exequendo.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS,
Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA, assim como pugnando pela extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Por outro lado,
conforme sustentado pela parte apelante,
deve-se observar ainda o que preceitua o art.
90, §4o, do CPC
:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§
4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de
e
xecução
f
iscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o
e
xequente/
a
pelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no
acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC,
Rel.
Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência d
o
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE)
–
EXTINÇÃO DA AÇÃO
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC – RECURSO PROVIDO
.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente
Púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do mesmo código.

3.
Recurso provido
”
.

(N.U 0014613-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 29
.
4
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta
cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade
do

valor
dos honorários advocatícios fixado pelo
j
uízo da
Vara Única
da Comarca de V
era
(MT), diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por tais considerações, o provimento do
a
pelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para reduzir, pela metade, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo, portanto, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024